Tribunal: STF
Processo: RE 1519230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Lei Complementar 190/2022. Incidência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. 5. Inaplicabilidade da anterioridade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.